Tribunal: TJDFT
Processo: 0028020-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
1. Em decisão de 28/03/2019, no RE 626.307/SP, que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, em razão de expurgos inflacionários originados do plano “Bresser” (1987) e plano “Verão” (1989), a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão dos processos em que se discutem tais questões.
2. Não é devida qualquer diferença de correção monetária relativa a depósito em caderneta de poupança quando a conta foi aberta em período posterior à incidência do expurgo inflacionário (Plano Verão).
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.